Tribunal: STF
Processo: RE 1255305
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEI ESTADUAL 6.763/1975 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL. NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (doc. 45), com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS VOLUNTÁRIAS. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DIVERSA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
    Tendo sido adotada, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigma no regime de repercussão geral, interpretação diferente do fundamento constante do acórdão recorrido, deve ser prestigiado o entendimento superior e exercido o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC de 2015.
    Assim, no juízo de retratação, deve ser reformada a sentença que concedeu em parte a segurança e declarar a inexigibilidade da taxa de incêndio.
    Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias conhecidas, no juízo de retratação provida a primeira para reformar a sentença e conceder na integralidade a segurança, prejudicada a segunda.” (Doc. 36)
    Nas razões de apelo extremo sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 145, II, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o entendimento alcançado pelo STF, ao jugar o RE 643.247 (Tema 16), não tem alcance para invalidar a taxa de incêndio instituída pelo Estado.
    É o Relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    O Plenário Virtual desta Corte, no julgamento da ADI 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2019, firmou entendimento no sentido de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeada por imposto. 
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente